Tribunal: STF
Processo: HC 89639
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA
   DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TERMOS DE
   DECLARAÇÕES E AUTO DE INTERROGATÓRIO. DENEGAÇÃO.
1.      A
   denúncia oferecida contra o paciente e outros co-réus descreve
   vários fatos relacionados às possíveis práticas de tortura no
   interior das dependências do distrito policial, bem como
   possíveis crimes de falsidade ideológica para encobrir as
   torturas.
2.      Da narração contida na denúncia pode-se extrair
   que o paciente foi co-autor do crime de tortura e de falsidade
   ideológica relativamente às declarações prestadas no inquérito
   policial instaurado para apurar eventuais práticas de tortura nas
   dependências do distrito policial, além da falsifidade ideológica
   referente ao auto de qualificação e interrogatório.
3.      O
   paciente, além de ter concorrido para as práticas de tortura,
   posteriormente tentou encobrir os ilícitos praticados, mediante a
   alteração de fatos juridicamente relevantes nos termos de
   declarações e interrogatório lavrados na delegacia de polícia.
4.      A respeito da alegação de falta de justa causa para a
   deflagração da ação penal, a matéria envolve a valoração de
   elementos de prova.
5.      A conduta do paciente foi
   suficientemente individualizada, ao menos para o fim de se
   concluir no sentido do juízo positivo de admissibilidade da
   imputação feita na denúncia.
6.      A descrição dos fatos cumpriu,
   rigorosamente, o comando normativo contido no art. 41, do Código
   de Processo Penal, tendo sido descrita a conduta do paciente de
   modo individualizado, estabelecendo-se a correlação entre sua
   conduta e a imputação da prática dos crimes de falsidade
   ideológica.
7.      Habeas corpus denegado.